Tribunal: STF
Processo: RE 310008
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONVERSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM URV.
1. As alegações do recurso extraordinário estão em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que segundo o art. 557, § 1º-A, do CPC, autoriza
o relator a julgar monocraticamente o recurso, mesmo antes de publicado o
acórdão que julgou o caso líder. Precedentes RREE 265.139 e 216.259.
2. No julgamento do RE 313.382, STF, Min. Maurício Corrêa, unânime, DJ
8/11/2002, verificou-se não restar configurada hipótese de direito
adquirido e sim mera expectativa de direito, ficando ainda
consignada a inocorrência de redução do valor real do benefício
previdenciário na sua conversão em URV.
3. Agravo regimental improvido.